Tribunal: TJDFT
Processo: 0752496-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0752496-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RONAN TAVARES DOS SANTOS AGRAVADO: JHONY CLEDSON DE OLIVEIRA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por José Ronan Tavares do Santos em face da r. decisão (ID 67117169) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de Jhony Cledson de Oliveira Araújo, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, de busca e apreensão do veículo Chevrolet Cruze LT NB AT, Placa PRC1918, ou, subsidiariamente, de restrição de circulação e transferência do referido bem. Alega, em resumo, que vendeu o veículo ao Agravado pelo valor de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), que seriam pagos mediante entrada de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), efetivada em 16/10/2024 por transferência PIX, e o restante (R$ 55.000,00) mediante o repasse do imóvel sito na Quadra 2, Rua 2, Lote 5, Luziânia/GO. Sustenta que, após a entrega do veículo, não teria sido cumprida a obrigação de transferência do imóvel, que sequer pertence ao Agravado. Destaca a inadimplência do Devedor e o risco de venda do veículo a terceira pessoa. Requer antecipação da tutela recursal para que seja determinada a busca e apreensão do bem ou, subsidiariamente, seja lançado do RENAJUD as restrições de circulação e transferência do veículo. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nesta fase de análise preliminar, afigura-se correta a posição adotada pelo d. Juízo a quo, no sentido de que a análise da matéria objeto dos autos não prescinde do aperfeiçoamento do contraditório e da devida instrução processual. Isso porque, a despeito de a petição inicial ter sido instruída com o documento de transferência do veículo em favor do Agravado (ID 218276488, na origem), não há qualquer elemento capaz de demonstrar os termos da negociação firmada entre as partes, além da versão unilateral do Recorrente. Destaque-se que sequer os depósitos efetuados na conta bancária do Agravante, supostamente referentes ao pagamento da primeira parcela do negócio, originaram de contas bancárias em nome do Agravado (ID 218276491, na origem). Nesse cenário, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator